Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. CABÍVEL. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA OU OFENSA À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. Não restando presente a probabilidade do direito, inexiste motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
2. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Inteligência do art. 43 do CTN.
2.1. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas.
3. Incabível entender, de plano, que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Precedentes.
3.1. No caso dos autos o agravante não comprovou que a restituição tem natureza salarial. Também não demonstrou que a penhora da restituição prejudicará sua subsistência ou ofenderá sua dignidade ou de sua família. Ademais, a verba que pretende ver restituída não possui o caráter da atualidade, sendo possível sua constrição.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.